Tribunal: TCU
Processo: 002.727/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4790/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma constantes deste processo, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.727/2025-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Ailson Monteiro Siquara (XXX.511.405-XX); Edmilson da Rocha (XXX.456.294-XX); Edmilson da Rocha (XXX.456.294-XX); Edmilson da Rocha (XXX.456.294-XX); Jorge Souza do Rego Barros (XXX.902.144-XX); Marcos Mota Alves Ferreira (XXX.961.664-XX); Messias Dias de Oliveira (XXX.669.711-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. ao Comando da Aeronáutica que, tendo em vista as inconsistências apresentadas no contracheque do militar do ato 76321/2023, referente à reforma do Sr. Edmilson da Rocha, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, os proventos de reforma para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de Suboficial, conforme o que preconiza o art. 7o, § 2o, da Resolução/TCU 353/2023.